Tribunal: TJBA
Processo: 8015003-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015003-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: FABIANA ANUNCIADA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA RAIRA VALVERDE MOURA, LAISA RIBEIRO DE ARAUJO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. TRATAMENTO DE PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir a cobertura de cirurgia redutora de mamas, com base em indicação médica que apontava a necessidade do procedimento para tratamento de dorsalgia e correção postural. A Agravante alegou ausência de cobertura contratual e exclusão do procedimento no rol da ANS. Pleiteou ainda a suspensão da decisão liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da paciente para realização de cirurgia de mamoplastia redutora; estabelecer se a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

4. A probabilidade do direito se evidencia no relatório médico que recomenda a cirurgia de mamoplastia redutora como medida terapêutica, afastando a alegação de finalidade meramente estética.

5. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se configura diante da natureza das patologias apresentadas e do sofrimento físico decorrente da sua não realização, revelando risco à saúde e à qualidade de vida da paciente.

6. A negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva, pois o rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos prescritos como necessários à preservação da saúde e da vida, conforme orientação pacificada do STJ.

7. A jurisprudência tem reconhecido que a cirurgia de mamoplastia redutora, quando motivada por razões médicas, deve ser custeada pelo plano de saúde, ainda que não prevista no rol da ANS, por se tratar de tratamento essencial à saúde da segurada.

8. A multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, revela-se adequada, proporcional e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, conforme os arts. 497 e 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, arts. 300, 497, 537 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.923.495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022; TJ-SP, AI 2308369-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 25.10.2024; TJ-RJ, AI 0090703-06.2022.8.19.0000, Rel. Des. Leila Santos Lopes, j. 31.01.2023; TJ-AL, AI 0804105-53.2023.8.02.0000, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8015003-67.2025.8.05.0000, sendo Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravad
a

FABIANA ANUNCIADA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR P
ROVIMENTO
ao recurso.